Tribunal: TJSP
Processo: 1032278-49.2020.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE GUARULHOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "comunitário de saúde", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com o

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE GUARULHOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "comunitário de saúde", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com o restabelecimento do benefício nos seus vencimentos desde quando deixou de receber em abril.2019 – sentença que julgou procedente o feito, condenando a Municipalidade a pagar o adicional de insalubridade à servidora no percentual de 20% (grau médio) – laudo pericial colacionado aos autos que comprova a condição insalubre do ambiente em que a autora exerce suas atividades – valor do adicional que deve guardar proporcionalidade com o grau de insalubridade do ambiente laborativo (médio – 20%) – precedentes - sentença de procedência do feito mantida. Recurso voluntário da Municipalidade desprovido. Reexame necessário provido em parte.